Tribunal: TJDFT
Processo: 0727334-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA AGRESSIVA DE MAMA. INÍCIO DE TRATAMENTO COM QUIMIOTERAPIA NEOADJUVANTE COM EXTREMA URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. “QUANTUM” RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigatoriedade de custeio do tratamento vindicado pela autora - portadora de neoplasia de mama subtipo histológico mais agressivo adenoescamoso e com imunohistoquímica de triplo negativo com alto índice micótico - é justificada pelo contexto emergencial da doença, cujo caráter progressivo reflete a urgência da providência, sob risco de óbito. 1.1. Ainda que considerado o prazo de carência, este se limitaria a 24 horas, posto que o tratamento solicitado ocorreu em situação de urgência/emergência. 1.2. Tratando-se de medicamento para tratamento de câncer, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante para a análise do dever de cobertura pela operadora de saúde, tornando obrigatório o fornecimento/custeio do tratamento
2. O mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento urgente e emergencial, em que a beneficiária do plano de saúde buscava realizar tratamento de câncer agressivo, a orientação jurisprudencial do colendo STJ é assente quanto à caracterização de dano moral. Precedentes. 2.1. Indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando excessiva ou desproporcional.
3. Apelação conhecida e não provida.